Tribunal: CARF
Processo: 10725.002765/2007-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10725.002765/2007-47 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.673 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
FERNANDO BAPTISTA JUNIOR Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 22/25), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$1.331,07 para saldo
de imposto a pagar de R$4.631,07.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
R$ 12.000,00, correspondentes a recibos emitidos por Fernanda Batista Rangel,
CPF 079.452.147-97, sem informação de quem foi o beneficiário dos serviços
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.002765/2007-47
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.673 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002765/2007-47

(o próprio contribuinte ou outra pessoa) e sem indicação do CPF e endereço do
dentista.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 13/11/2007, a NL foi objeto de impugnação, em
21/11/2007, às fls. 2/27 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
Inconformado com a alteração, de que tomou ciência por via postal, em
13/11/2007 (fls. 26/27), o notificado apresentou impugnação (fls. 01/10 e 23),
tempestivamente, em 22/ 1 1/2007, alegando, em síntese:
- nulidade do lançamento;
- impor-se a revisão do lançamento, por força do princípio da legalidade a que
está obrigada a Administração, e no sentido de respaldar essa proposição
transcreve as Súmulas 346 e 473 do STF, e cita a Portaria SRF n° 4.980, de
04/10/94;
- admitir a própria Administração a possibilidade de alteração do lançamento
em favor do contribuinte, nos casos previstos na Portaria SRF n° 4.980/94.
- abrigar o artigo 145 do CTN o controle do lançamento no âmbito da
administração tributária, tanto em sede de contencioso (incisos I e II), como em
sede de revisão de oficio, sendo a revisão efetuada pelo contencioso
administrativo fiscal procedida pelos órgãos administrativos julgadores, quando
instaurado o litígio pela impugnação (ou recurso) interposto pelo sujeito
passivo;
- garantia constitucional ao seu exercício de ampla defesa como cidadão
contribuinte;
- foi ele próprio o beneficiário dos serviços referentes aos recibos emitidos pela
cirurgiã dentista Fernanda Batista Rangel, CPF 079.452.147-97, com
consultório no Edifício Cidade de Campos, 6° andar, sala 601 - Centro, cujos
pagamentos foram efetuados em espécie;
- ter entendido que fosse desnecessária a informação do beneficiário dos
serviços nos recibos, por não ter dependentes;
- nos recibos apresentados constar um carimbo com o nome da profissional e
seu respectivo CPF, como também em sua declaração;
- expropriação desarrazoada de parcela de seu patrimônio pela aplicação da
onerosa multa de oficio de 75%;
- caráter confiscatório da multa e dos juros aplicados, estes com base na taxa
SELIC;
- ilegalidade e inconstitucionalidade da aplicação da Taxa SELIC para cálculo
dos juros;
- aplicabilidade do parágrafo único do artigo 100 do Código Tributário Nacional
- CTN para excluir a imposição de cobrança de multa e juros de mora do
imposto devido, com base nos denominados Direitos Humanos da Tributação,
tema recorrente nos debates envolvendo as questões tributárias;
- sua informação do CPF e do endereço da cirurgiã dentista e de que efetuou os
pagamentos em espécie constitui uma alegação, com respaldo legal no Decreto
n° 70.235/72, artigo 16, itens I, Il e III, e já foi apresentada no prazo legal, como
esclarecimentos do impugnante, solicitados através do Termo de Intimação
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.673 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002765/2007-47

Fiscal n° 2005/60737042211087, em 19/10/2007, o que diz respeito à prova
documental.
Por fim, requer a revisão do lançamento e sua anulação, de acordo com a
Portaria Ministerial n° 649, de 14/08/1979.
De fls. 13 a 20 encontram-se cópias dos Recibos da Dra. Fernanda Batista
Rangel trazidos aos autos, totalizando R$l2.000,00.
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/RJ2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 40/50):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no CTN e na legislação de processo
administrativo tributário, com a observância do amplo direito de defesa e do
contraditório, afasta a hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Durante a ação fiscal vige o princípio inquisitório. Somente na fase litigiosa, iniciada
por impugnação válida, há que se falar em contraditório e ampla defesa, assegurados no
presente caso.
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas da base de cálculo do Imposto de Renda é
condicionada a que os pagamentos sejam devidamente comprovados com
documentação idônea que atenda aos requisitos legais, indicando o nome, endereço e
número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, bem como o beneficiário
dos serviços prestados.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
Não configura afronta ao principio da legalidade a exigência de comprovação da
efetividade da prestação dos serviços odontológicos e do efetivo beneficiário dos
mesmos consignados em recibos e declarações unilaterais, pelo atendimento de todos os
requisitos exigíveis, por decorrer de expressa disposição legal.
REVISÃO DE OFÍCIO DO LANÇAMENTO. INAPLICABILIDADE.
O lançamento é revisto de oficio pela autoridade administrativa somente quando
necessária a apreciação fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento
anterior.
MULTA DE OFÍCIO.
No lançamento de oficio aplica-se a multa de 75% sobre o imposto nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, falta de declaração e nos de declaração inexata.
JUROS DE MORA.
Sobre os créditos tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora no percentual
equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.
ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis e atos normativos é
prerrogativa do Poder Judiciário, não sendo a instância administrativa competente para
tanto.
PRINCÍPIO Do NÃO CONFISCO.
A vedação quanto à instituição de tributo com efeito confiscatório é dirigida ao
legislador e não ao aplicador da lei.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.673 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002765/2007-47

DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de Súmula Vinculante, nos termos
da Lei n° 11.417, de 19 de dezembro de 2006, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência,
senão àquela objeto da decisão.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 23/12/2010 (fl. 54), o contribuinte, em
28/12/2010 (fl. 56), apresentou recurso voluntário, às fls. 56/71, alegando, em apertado resumo,
que teria custeado tratamento odontológico próprio, fazendo jus à dedução. Indica a juntada de
declaração emitida pela profissional, confirmando as suas alegações.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas declaradas pelo contribuinte com Fernanda
Rangel, pela falta de indicação do beneficiários dos serviços e do CPF e do endereço da
profissional nos documentos apresentados.
Na apreciação da impugnação, após discorrer sobre a matéria, a decisão recorrida
registra:
Neste caso, os recibos da cirurgiã dentista Fernanda Batista Rangel (fls. 13 a 20)
trazidos pelo impugnante não comprovam ser ele o beneficiário dos serviços
odontológicos, como apontado pela autoridade fiscal, e nem foi providenciada,
junto à profissional envolvida, qualquer documentação no sentido de sanar o
vício formal referente à não indicação do endereço do consultório nos recibos,
de modo a validar os pagamentos, motivo pelo qual não cabe o restabelecimento
da correspondente dedução e mantém-se a glosa de R$12.000,00, efetuada
dentro do estreito princípio da legalidade a que está sujeita a Administração
Tributária.
Agora, em seu recurso, o recorrente junta declaração emitida pela profissional
(fl.71).
O Decreto no 70.235/1972, que regulamenta o processo administrativo fiscal,
limita a apresentação de provas em momento posterior a impugnação, restringindo-a aos casos
previstos no § 4o do seu art. 16, porém a jurisprudência deste Conselho vem se consolidando no
sentido de que essa regra geral não impede que o julgador conheça e analise novos documentos
anexados aos autos após a defesa, em observância aos princípios da verdade material e da
instrumentalidade dos atos administrativos, sobretudo quando são capazes de rechaçar em parte
ou integralmente a pretensão fiscal.
Nesse caso, entendo que o documento apresentado em sede de recurso voluntário
deve ser recepcionado e analisado, uma vez que comprova o argumento exposto pelo
contribuinte e pode servir para rebater a decisão de primeira instância.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.673 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002765/2007-47

Verifico que a declaração emitida preenche os requisitos legais e indica que o
contribuinte foi o beneficiário do tratamento, restando comprovado que o contribuinte faz jus à
dedução.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital